Tribunal: TJMT
Processo: 1012920-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018535-16.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA
AGRAVADA: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
No caso, os documentos acostados nos IDs 46753472 - Pág. 33 a 46753472 - Pág. 73 demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a compra do notebook novo pelo agravante e o defeito apresentado tanto no produto adquirido como no aparelho enviado para a sua substituição.
De outro lado, presente o risco de dano, na medida em que o notebook foi adquirido para o exercício da profissão do recorrente (advogado).
Ademais, não há, a priori, nenhum prejuízo à agravada, por se tratar de empresa de tecnologia que trabalha com a venda de notebooks, em disponibilizar um produto usado com as mesmas condições técnicas do notebook adquirido pelo autor e em perfeitas condições de uso, para que este possa, durante o trâmite da ação, exercer a sua profissão com dignidade, devolvendo-o ao final da demanda.
Desta feita, defiro a liminar para determinar que a requerida disponibilize ao autor notebook com as mesmas definições técnicas do adquirido e em perfeitas condições de uso, o qual deverá ser devolvido pelo agravante ao final da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (trezentos reais), limitada a 20 dias multa.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora